Tribunal: TJDFT
Processo: 0724180-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ARTIGO 151 CTN. SUMULA 112 STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ICMS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a súmula 112 do STJ e artigo 151, II, do CTN, o depósito integral do valor e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário. No caso dos autos, a agravada realizou depósito em juízo no valor do montante em discussão.
2. No caso, deve ser garantido a agravada, o direito de discutir em Juízo a validade da medida fiscal, bem como a penalidade aplicada, sem que tenha seu nome inscrito em dívida ativa. Deve-se garantir a recorrente o direito de buscar a tutela jurisdicional para rever o ato administrativo, afastando-se, por ora, a exigibilidade da cobrança da multa, em razão do depósito integral do valor correspondente à mencionada sanção.
3. Legítimo o direito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão nos autos da ação anulatória.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.